Tribunal: STF
Processo: RE 254459
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES.  PAGAMENTO INDEVIDO.  CRÉDITO
UTILIZÁVEL PARA EXTINÇÃO, POR COMPENSAÇÃO, DE DÉBITOS DA MESMA
NATUREZA, ATÉ O LIMITE DE 30%, QUANDO CONSTITUÍDOS APÓS A EDIÇÃO DA
LEI Nº 9.129/95. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO
E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Se o crédito se constituiu após o advento do referido
diploma legal, é fora de dúvida que a sua extinção, mediante
compensação, ou por outro qualquer meio, há de processar-se pelo
regime nele estabelecido e não pelo da lei anterior, posto
aplicável, no caso, o princípio segundo o qual não há direito
adquirido a regime jurídico.
Recurso não conhecido.